Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-97.2022.8.11.0046
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002237-97.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Da Poluição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELANTE), JOSUE CANHETE - CPF: 608.686.431-49 (APELADO), MADEIREIRA CALIFORNIA LTDA - CNPJ: 24.606.519/0001-86 (APELADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), MELO E MORAES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 21.372.398/0001-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1002237-97.2022.8.11.0046

Recurso de Apelação Criminal n.°
1002237-97.2022.8.11.0046

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelados:
Melo Indústria e Comércio de Madeiras Eireli, Madeira Califórnia Ltda e Josué Canhete.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMBIENTAL – DECISÃO QUE REJEITA A DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL -
TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DA CARGA E DOS VEÍCULOS – SUPOSTO PREENCHIMENTO IRREGULAR DO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL–DOF – VEÍCULO CONJUGADO (CAMINHÃO TRATOR, CARGA SEMIRREBOQUE E ESPECIAL REBOQUE) – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO QUE NÃO REALIZA A CARGA (ESPECIAL REBOQUE) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Observada a mera irregularidade da anotação da placa na guia de transporte, bem como a ausência de previsão legal ou regulamentar de anotar tanto a placa dos veículos principais quanto do semirreboque de carga ou do reboque, não há que se falar em prejuízo ao interessado, ainda mais quando as madeiras transportadas e sua volumetria, em confronto com as guias documentais, encontram-se corretas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1002237-97.2022.8.11.0046

Recurso de Apelação Criminal n.°
1002237-97.2022.8.11.0046

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelados:
Melo Indústria e Comércio de Madeiras Eireli, Madeira Califórnia Ltda e Josué Canhete.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Criminal
do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro–MT.

Sentença
(Id.
238261165)
:
rejeitou a denúncia oferecida pelo apelante, diante da ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Recurso Criminal de Apelação
(Id. 238261170)
:
requer a reforma da sentença e o prosseguimento do procedimento do feito.

Contrarrazões de Josué Canhete
(Id.

238261188)
:
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão de origem
.

Contrarrazões de
Melo Indústria e Comércio de Madeiras Eireli, Madeira Califórnia Ltda
não apresentadas.

Parecer do Ministério Público
(Id
. 242094185)
:
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1002237-97.2022.8.11.0046

Recurso de Apelação Criminal n.°
1002237-97.2022.8.11.0046

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelados:
Melo Indústria e Comércio de Madeiras Eireli, Madeira Califórnia Ltda e Josué Canhete.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que
rejeitou a denúncia oferecida pelo apelante, diante da ausência de justa causa para o exercício da ação penal
.

De acordo com o Termo Circunstanciado, tem-se que, em abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, foi determinada a parada do veículo do tipo caminhão-trator, marca/modelo DAF/XF105 FTT 510A, cor BRANCA, ano fabricação/modelo 2020/2020, placa QAV-6A36/MS (denominado V1), tracionando os semirreboques, marca/modelo SR/RANDON SR CA, cor PRETA, ano de fabricação/modelo 2012/2012, placa HTS-9942/MS (denominado V2), o reboque, marca/modelo R/RANDON RE DL, cor PRETA, ano de fabricação/modelo 2012/2012, placa HTS-9941/MS (denominado V3) e o semirreboque, marca/modelo REB/SCHIFFER SSC2E CA, cor BRANCA, ano de fabricação/modelo 2007/2007, placa HRS-8132/MS (denominado V4), de propriedade das empresas apeladas e conduzida pelo recorrido
Josué Canhete.

O conjunto de caminhão acima referido
foi apreendido, sob o fundamento de que, no Documento de Origem Florestal (DOF), estava presente no campo especifico “Placa/Registro” a placa de apenas 3 (três) veículos, sendo estes, V1, V2 e V4. No entanto, segundo consta do Termo Circunstanciado, V1 estava tracionando V2 (HTS-9942), V3 (HTS-9941) e V4 (HRS-8132), sendo assim, conclui-se a imprescindibilidade do preenchimento da placa de V3 neste documento.

O juízo de primeiro grau, todavia, rejeitou a denúncia, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Conforme narrado na peça acusatória, no curso da abordagem, a Polícia Rodoviária Federal constatou que a placa do mecanismo “dolly” não constava no Documento de Origem Florestal n. 26538365, tornando, a princípio, a licença inválida para o transporte da carga, mesmo estando devidamente anotados na licença as informações referentes ao veículo caminhão-trator e ambos semirreboques.

Frisa-se que o mecanismo “dolly” é utilizado para ligar uma carreta e um módulo de caminhão, formando uma espécie de reboque, frequentemente utilizado na categoria de Combinação de Veículos de Carga (CVC). É também considerado um veículo
intermediário
, por sua característica de acoplar ao semirreboque dianteiro o reboque traseiro, tratando-se, portanto, de utensílio
complementar aos demais veículos
.

Nesse sentido, em um primeiro momento, a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito já é demonstrada em razão de que não se mostra razoável, e muito menos justo, exigir-se a anotação no Documento de Origem Florestal de um mecanismo opcional ao veículo, que sequer pode ser efetivamente considerado como veículo de carga para transporte de madeiras, cuja ausência poderia ensejar na invalidade da licença de transporte.

Em um segundo momento, corroborando o entendimento pela ausência de justa causa para prosseguimento do feito, é de se observar que a Polícia Rodoviária Federal, no bojo do termo circunstanciado, fundamenta a autuação no inciso VI, do artigo 48, da Instrução Normativa n. 21/2014-IBAMA, que expõe que o Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando for verificada “
rasura, omissão ou inconsistência em quaisquer de seus campos
”.

Sobre o delito em questão, e o seu elemento normativo do tipo, consistente na necessidade do documento obrigatório para o transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, atualmente, segundo a Resolução n. 411/2009 do IBAMA, denominado DOF (Documento de Origem Florestal), preleciona a doutrina de
Rafael Schwez Kurkowski
, extraída da obra Leis Penais Especiais, coordenação de Rogério Sanches, Renee do Ó Souza e Ronaldo Batista Pinto, capítulo 22 – Crime Ambiental, editora JusPodivm, 2018, página 1.268:

“Atualmente, essa licença consiste do Documento de Origem Florestal – DOF, que substitui a antiga Autorização para Transporte de Produtos Florestais – ATPF e que foi instituída pela Portaria MMA n.o 253/2006... A DOF constitui licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa...”

Nessa perspectiva, vislumbro que não há qualquer omissão no Documento de Origem Florestal, ao contrário do sustentado pela PRF e MPE/MT, porquanto foram devidamente anotados na licença todos os veículos e semirreboques responsáveis pelo efetivo carregamento e transporte da madeira apreendida.

Do mesmo modo, não há qualquer normativa que estabeleça qual placa deva ser inserida no DOF ou mesmo que obrigue a inserção de todas as placas no documento, inclusive a do mecanismo “dolly”, fora o fato de que,
in casu
, sequer era possibilitado pelo próprio sistema do órgão fazê-lo, conforme alegado e comprovado pelos investigados, inclusive com vídeos do sistema do IBAMA (ID 88013186), de sorte que não há que se falar em ilegalidade da conduta praticada pelos investigados”.

Contra a rejeição da denúncia, insurge-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, insistindo que houve omissão no tocante ao preenchimento do DOF em um de seus campos, levando à nulidade do documento, pois não foi informada a placa do reboque (V3), sendo que o transporte foi realizada por veículo diverso do informado.

Todavia, da análise dos autos, conclui-se que a irresignação recursal não comporta provimento.

Isso porque, os próprios documentos dos veículos, constantes do Termo Circunstanciado (Id. 238260683), demonstram que:

- V1 (Placa QAV6A36) é o veículo de tração (TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR);

- V2 (placa HTS9942) é um dos veículos de carga (CARGA SEMIRREBOQUE);

- V3 (Placa HTS9941) é um veículo apenas intermediário (ESPECIAL REBOQUE);

- V4 (Placa HRS8132) é um dos veículos de carga (CARGA SEMIRREBOQUE).

O que se percebe que é que as placas dos veículos de tração e de carga foram devidamente indicadas no DOF, não havendo especificação tão somente do veículo de reboque.

O art. 15 da Instrução Normativa n.o 112, de 21/08/2006, do IBAMA, não exige o preenchimento de dois ou mais Documentos de Origem Florestal - DOF para os casos de "veículo articulado" ou de "veículo conjugado", definidos no Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro - Lei n.o 9.503, de 23/09/1997, entendimento esse corroborado pelo próprio IBAMA, órgão fiscalizador.

Nesse sentido:

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO E DA MADEIRA POR ELE TRANSPORTADA SOB O FUNDAMENTO DE PREENCHIMENTO IRREGULAR DO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL – DOF – VEÍCULO CONJUGADO (CAMINHÃO TRATOR E SEMIRREBOQUE) – DESNECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE DOIS OU MAIS DOCUMENTOS, OU INFORMAÇÃO DAS DUAS PLACAS DO VEÍCULO NO MESMO DOCUMENTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM O PARECER. 1- O art. 15 da Instrução Normativa n. 112, de 21.08.2006, do IBAMA, não exige o preenchimento de dois ou mais Documentos de Origem Florestal - DOF para os casos de "veículo articulado" ou de "veículo conjugado", definidos no Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro - Lei n. 9.503, de 23.09.1997, entendimento esse corroborado pelo próprio IBAMA, órgão fiscalizador. 2- Diante da impossibilidade de inserção de mais de uma placa no Documento de Origem Florestal -DOF, bem como da inexistência de previsão legal determinando qual placa deve ser inserida, se a do cavalo trator ou a do semirreboque, não há que se falar em ilegalidade na conduta praticada pelos Apelados, devendo a segurança ser concedida.

(TJ-MS - Apelação: 0800358-07.2011.8.12.0043 São Gabriel do Oeste, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/10/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2018)”.

Conforme o acórdão acima transcrito, diante da impossibilidade de inserção de mais de uma placa no Documento de Origem Florestal -DOF, bem como da inexistência de previsão legal determinando qual placa deve ser inserida, se a do cavalo trator ou a do semirreboque, não há que se falar em ilegalidade na conduta praticada pelos transportadores em tal situação.

Da mesma forma, tratando-se de ausência de indicação apenas do veículo
intermediário
, o qual não realiza especificamente a carga do produto transportado, resta patente a ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE REJEITA A DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a mera irregularidade da anotação da placa, na guia de transporte, ausência de previsão legal ou regulamentar de anotar tanto a placa do veículo principal quanto do semirreboque, mera irregularidade que não pode ser levada em prejuízo ao interessado, ainda mais quando as madeiras transportadas e sua volumetria, em confronto com as guias documentais se encontram corretas.

(TJ-MT 10006625420228110046 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024